Tribunal: TJSP
Processo: 1051289-63.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Apelação – Ação Ordinária – Servidora Pública Estadual - Ato Administrativo – Demissão – Alegação de prescrição – Descabimento – Exegese do artigo 261 da Lei 10.261/68 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo) – Levando-se em consideração a data da Portaria de instauração do PAD (03/05/2011), a prescrição dar-se-ia em 02/05/2016, todavia, a autora foi apenada com a

Ementa:
Apelação – Ação Ordinária – Servidora Pública Estadual - Ato Administrativo – Demissão – Alegação de prescrição – Descabimento – Exegese do artigo 261 da Lei 10.261/68 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo) – Levando-se em consideração a data da Portaria de instauração do PAD (03/05/2011), a prescrição dar-se-ia em 02/05/2016, todavia, a autora foi apenada com a demissão em 05/04/2016, sendo o referido ato administrativo publicado no DOE de 06/04/2016, concluindo-se, assim, que a prescrição não ocorreu, vez que o procedimento disciplinar foi concluído em menos de cinco anos após a instauração do PAD – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227705
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051289-63.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALESSANDRA BLUMEN CEREGATTO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1051289-63.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 16724 (WC)
2/6
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1051289-63.2018.8.26.0053
Apelante: Alessandra Blumen Ceregatto
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 16724
Apelação – Ação Ordinária – Servidora Pública Estadual - Ato
Administrativo – Demissão – Alegação de prescrição –
Descabimento – Exegese do artigo 261 da Lei 10.261/68 (Estatuto
dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo) –
Levando-se em consideração a data da Portaria de instauração do
PAD (03/05/2011), a prescrição dar-se-ia em 02/05/2016, todavia,
a autora foi apenada com a demissão em 05/04/2016, sendo o
referido ato administrativo publicado no DOE de 06/04/2016,
concluindo-se, assim, que a prescrição não ocorreu, vez que o
procedimento disciplinar foi concluído em menos de cinco anos
após a instauração do PAD – Sentença de improcedência mantida
– Recurso improvido.
Trata-se de ação ordinária com pedido de tutela de urgência
movida por ALESSANDRA BLUMEN CEREGATTO em face da FAZENDA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, aduzindo ser funcionária pública estadual no cargo de Professora de
Ensino Básico II (PEB II). Narra que o réu instaurou processo administrativo disciplinar
em seu desfavor (PAD n. 00758/0000/2011), aplicando a pena de demissão. Sustenta a
ocorrência de prescrição, vez que os fatos ocorreram em 17/12/10 e a pena fora aplicada
somente em 06/04/16. Requer a nulidade do ato administrativo e consequente
reintegração ao cargo, com o pagamento dos valores devidos.
Deferida a gratuidade e indeferida a tutela de urgência (fls.
117/118).
Contestação às fls. 125/129 rechaçando as alegações da
autora e sustentando a inocorrência da prescrição. Requereu a improcedência da
demanda.

Não houve réplica (certidão - fls. 135).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1051289-63.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 16724 (WC)
3/6
A r. sentença às fls. 136/138 julgou improcedente a ação.
Em razão da sucumbência, condenou a autora no pagamento dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade.
Recurso de apelação às fls. 142/152, buscando a reforma
do julgado e reiterando, em suma, as alegações da peça inicial.
Contrarrazões (fls. 155/158).
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação visando a declaração de nulidade de
demissão de servidora pública estadual, sob alegação de prescrição do referido ato
administrativo.
Pois bem.
Com efeito, no tocante a prescrição da pretensão punitiva
do Estado em relação aos fatos apurados no processo administrativo, deve-se observar,
no caso em tela, o disposto no artigo 261 da Lei 10.261/68 (Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis do Estado de São Paulo), verbis:
“Artigo 261 - Extingue-se a punibilidade pela prescrição:
I - da falta sujeita à pena de repreensão, suspensão ou
multa, em 2 (dois) anos;
II - da falta sujeita à pena de demissão, demissão a bem do
serviço público e de cessação da aposentadoria ou disponibilidade, em 5 (cinco) anos;
III - da falta prevista em lei como infração penal, no prazo de
prescrição em abstrato da pena criminal, se for superior a 5 (cinco) anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1051289-63.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 16724 (WC)
4/6
Parágrafo 1o - A prescrição começa a correr:
1 - do dia em que a falta foi cometida;
2 - do dia em que tenha cessado a continuação ou
permanência, nas faltas continuadas ou permanentes.
Parágrafo 2o - Interrompem a prescrição a portaria que
instaura sindicância e a que instaura processo administrativo.
Parágrafo 3o - O lapso prescricional corresponde:
1 - na hipótese de desclassificação da infração, ao da pena
efetivamente aplicada;
2 - na hipótese de mitigação ou atenuação, ao da pena em
tese cabível”. (g.n.)
Conforme se verifica das cópias juntadas aos autos pela
própria autora, as infrações administrativas foram praticadas em 17/12/2010, sendo que
a Portaria de instauração do PAD está datada de 03/05/2011, data em que, segundo a
legislação supra citada, interrompe a prescrição, sendo reiniciado o prazo de 05 anos
para aplicação da punição.
Sendo assim, a teor do disposto no retro citado artigo 261,
com a instauração da sindicância e do processo administrativo ocorre a interrupção da
contagem do prazo prescricional, iniciando-se nova contagem.
Portanto, levando-se em consideração a data da Portaria de
instauração do PAD (03/05/2011), a prescrição dar-se-ia em 02/05/2016, todavia, a
autora foi apenada com a demissão em 05/04/2016, sendo o referido ato administrativo
publicado no DOE de 06/04/2016.

Conclui-se, assim, que a prescrição não ocorreu, vez que o
procedimento disciplinar foi concluído em menos de cinco anos após a instauração do
PAD.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1051289-63.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 16724 (WC)
5/6
Por conseguinte, não há que se falar em prescrição no
presente caso.
Nesse sentido, comungo do entendimento do Juízo a quo,
vez que: “Ainda que o prazo prescricional tenha se iniciado na data mencionada pela
autora, não ocorreu a alegada prescrição, pois o fluxo do prazo prescricional foi
interrompido pela portaria que instaurou o processo administrativo disciplinar em 3/5/11,
nos termos do artigo 261, inciso II, parágrafo 2o, da Lei 10.261/68....[...] Assim sendo e
considerando que a decisão que aplicou a pena de missão foi publicada em 6/4/16,
constata-se que não decorreu o prazo de cinco anos desde a última interrupção do lapso
e, consequentemente, não se operou a prescrição. Ressalva-se que não há previsão
legal para que se realize a subtração dos prazos previstos no artigo 277 da Lei
10.261/68, como pretende a autora. Além disso, não se controverte acerca da
regularidade do procedimento administrativo, o qual observou o contraditório, o direito de
defesa e o devido processo legal ”. (fls. 137)(g.n.)

No mais, ressalte-se que o procedimento administrativo
disciplinar (PAD) observou os princípios constitucionais do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, inexistindo qualquer irregularidade ou ilegalidade capaz
de maculá-lo.
Portanto, em que pesem as alegações da autora, ora
apelante, a improcedência da demanda é medida que se impõe no caso em tela.
Por fim, ressalte-se que, nesta fase do procedimento incide
também o art. 85, § 11, do CPC, razão pela qual majoram-se os honorários advocatícios
devidos pelo(a) apelante em 5%, sobre o valor atualizado da causa, observada a
gratuidade.
Consigne-se que, para fins de prequestionamento, estar o
julgado em consonância com os dispositivos legais e constitucionais mencionados nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1051289-63.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 16724 (WC)
6/6
razões recursais.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator